Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718294-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: JOSE LUIZ VILLAR MELLA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por NILTON ISMAEL ROSA em face de JOSÉ LUIZ VILLAR MELLA contra decisão (ID 17892493) que indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal em ação rescisória. O Embargante aduz que a decisão contém omissões, erros materiais e obscuridades. Afirma que a prova pericial é necessária para demonstrar a veracidade de suas alegações quanto à sua capacidade como professor de matemática. Assevera que a prova testemunhal cumpre a finalidade de demonstrar as mentiras ditas pelo réu quanto à sua atuação como professor, alegações que configuraram os danos morais objeto do pedido. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Embora intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. De início, conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, não assiste razão ao Embargante. Vale frisar que de acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1231482, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2020, Publicado no PJe: 28/02/2020.) (grifos nossos) A ação rescisória em tela direciona-se a demonstrar a prática de dolo pela parte vencedora e ao reconhecimento de danos morais sofridos pelo Autor quando no exercício do magistério, em decorrência de atos ilícitos praticados pelo Réu. Nesse contexto, a prova pericial mostra-se dispensável, seja porque em sede de ação rescisória a prova técnica somente se justifica em situação excepcional, que não restou caracterizada, seja porque não se pode aferir a qualidade do ensino ministrada pelo professor mediante simples análise de seu material de fixação ou avaliação de aprendizagem junto aos alunos. Assim, a prova pericial requerida revela-se inútil ao fim perseguido. Além disso, a prova testemunhal também se mostra desnecessária, na medida em que instruídos os autos com todos os documentos que demonstrariam a prática dos atos supostamente danosos e dolosos praticados pelo Réu. A oitiva de testemunhas, frente ao longo transcurso de tempo desde os fatos narrados, configura diligência de difícil aproveitamento ao convencimento do órgão julgador e que deve ser, portanto, indeferida. Por outro ângulo, por força do disposto no art. 370 do CPC, cabe ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, indeferindo as diligências inúteis e meramente protelatórias. Assim, uma vez observada desnecessidade das provas requeridas, faz-se obrigatório o indeferimento da dilação probatória, em respeito à regra do art. 4o do CPC. Na mesma linha de entendimento, confira-se o seguinte aresto da 1a Câmara Cível: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO. NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. O cabimento da ação rescisória, com base no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, por manifesta violação de norma jurídica, é restrito às hipóteses em que a decisão rescindenda seja flagrantemente ilegal ou, de tal modo teratológica, que consubstancie total e completo desprezo ao ordenamento jurídico. 2. Na forma dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é livre para apreciar as provas, razão pela qual pode indeferi-las na hipótese de entender que são desnecessárias ao deslinde da questão, visto ser o seu destinatário. 3. Não há se falar em cerceamento de defesa quanto à sentença que, de forma devidamente fundamentada, julga antecipadamente a lide, nos casos em que a dilação probatória se mostra desnecessária à solução do litígio. 4. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1173626, 07008516520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019.) A propósito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. Ao passo que a contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Logo, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de omissão e contradição, na verdade, o Embargante pretende a modificação da decisão, cuja via processual é inadequada. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o já julgado, o Embargante estará sujeito à multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.024, §2o do CPC, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021 15:57:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador